Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705124-56.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMIVAL JOSE DE PAULA, IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME APELADO: VIVIANE DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O As contrarrazões de ID 77910049 apresentadas por VIVIANE DOS SANTOS FERREIRA suscitam preliminar de ausência de dialeticidade quanto ao recurso da parte adversa. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator